Tribunal: TJES
Processo: 5000237-82.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-82.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO CARLOS PASCHOAL DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE FATAL EM MANUSEIO DE MÁQUINA AGRÍCOLA CEDIDA PELO MUNICÍPIO. IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA DE AGENTES PÚBLICOS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL ADEQUADO À EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida em Ação de Indenização por Ato Ilícito decorrente de acidente fatal ocorrido durante o manuseio de máquina agrícola de propriedade municipal, cedida a associação comunitária local, que resultou na condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e pensionamento mensal aos familiares da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pelo acidente fatal ocorrido durante a utilização de maquinário público operado de forma irregular; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser reduzido; (iii) determinar o termo final do pensionamento mensal devido à viúva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Município incide de forma objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, bastando a presença de dano, ação ou omissão administrativa e nexo causal, inexistindo causa excludente apta a afastar a responsabilidade estatal.

4. O laudo pericial e as provas testemunhais demonstram que o maquinário foi disponibilizado e operado em desacordo com as normas técnicas do fabricante, sem dispositivos de segurança e com participação direta de servidores municipais, caracterizando imperícia e imprudência administrativas.

5. A conduta da vítima não constitui causa exclusiva nem concorrente do evento, pois atuava como trabalhador rural sem treinamento, sem equipamentos de proteção e utilizando máquina operada de forma irregular por autorização de prepostos municipais.

6. Os valores arbitrados a título de danos morais mostram-se superiores aos parâmetros usualmente aplicados em casos similares, impondo-se a sua redução para R$ 70.000,00 em favor do cônjuge supérstite e R$ 50.000,00 em favor do filho.

7. A dependência econômica da viúva é presumida em famílias de baixa renda, sendo devida a pensão mensal equivalente a 2/3 dos rendimentos da vítima.

8. O termo final do pensionamento deve observar a jurisprudência pacífica do STJ, limitando-se à data em que a vítima atingiria a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE vigente ao tempo do óbito, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Município é objetiva quando demonstrado que agentes públicos permitiram o uso irregular de maquinário municipal, gerando risco acentuado e resultando em acidente fatal.

2. A fixação do valor de danos morais deve observar proporcionalidade e parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos de morte decorrente de falha estatal.

3. O pensionamento devido a cônjuge supérstite deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a expectativa média de vida do brasileiro, segundo tabela do IBGE vigente ao tempo do óbito, ou até o falecimento do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC/RemNec 0021738-85.2014.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 02/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1795855/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31/05/2021; STJ, REsp 1677955/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000237-82.2021.8.08.0011

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: ANTÔNIO CARLOS PASCHOAL DA SILVA E MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Remessa Necessária e
Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da Sentença
de Id 16172095, em que o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação de Indenização por Ato Ilícito Decorrente Sinistro de Trânsito c/c Danos Morais e Materiais
” ajuizada por Antônio Carlos Paschoal da Silva e Maria da Conceição Moura de Souza
,
julgou parcialmente procedente as pretensões autorais. para condenar o município ao pagamento de: (
i
) indenização por danos morais no importe de R$182.160,00 (cento e oitenta e dois mil cento e sessenta reais) em favor de Antônio; (
ii
) danos extrapatrimoniais em R$227.700 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos reais) em favor de Maria da Conceição; (
iii
) ao pagamento de danos materiais, na forma de pensionamento mensal, correspondente a dois terços do salário mínimo, a contar da data do acidente até a data em que a autora complete 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Extrai-se da exordial (Id 16171885) que José Maria da Silva, pai e esposo dos requerentes, sofreu acidente fatal ao manejar equipamento agrícola de propriedade da municipalidade.

Afirmam os autores que, em 03/09/2016, a Associação de Moradores do Banco de Areia, Brejo Grande e Barrela do Distrito de Pacotuba organizou mutirão de trabalho com participação dos moradores e autorização da Secretaria Municipal de Agricultura, objetivando a silagem de canavial vendido por terceiro à comunidade. Assim, o ente municipal forneceu os equipamentos necessários ao serviço, quais sejam, caminhão, trator e uma máquina colhedora.

Tal máquina foi utilizada como ensiladeira, função esta inapropriada para o equipamento em questão, que deveria ser manuseado acoplado ao trator em movimento. No entanto, utilizou-se, por orientação dos funcionários da prefeitura do Município de Cachoeiro de Itapemirim, de forma estática e sem grade de proteção, contrariando as regras do fabricante.

Ocorre que a vítima, ao introduzir manualmente os feixes de cana à ensiladeira, teve os membros superiores sugados e dilacerados pelo rolo triturador da máquina, vindo a óbito no local de forma imediata.

Assim, o filho e viúva do
de cujus
interpuseram a presente ação objetivando que fosse o ente municipal condenado ao pagamento de danos morais no montante de 300 (trezentos) salários mínimos em favor do primeiro requerente e 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos em favor da segunda requerente, bem como ao pagamento das despesas com funeral e remoção do corpo e lucros cessantes em favor da viúva.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, manifestando-se nos seguintes termos:

“Nos autos, restou inegável o acidente fatal sofrido por José Maria da Silva, durante o uso de equipamentos do Município R., a saber, máquina agrícola e trator, sobre o que discorro abaixo.

A máquina (colhedora e picadora de forragens JF C 120 S2) funcionava, quando do acidente, acoplada ao trator (que lhe propiciava a energia necessária) por um eixo cardan e fora posta em funcionamento de forma irregular (isto é, estacionada e alimentada manualmente, quando devia colher o vegetal, apenas, em trânsito e diretamente, isto é, sem interveniência humana) tendo sido "adaptada para alimentação manual", quando da colheita, toscamente, ou seja, sem nenhum dispositivo de segurança e contra a orientação expressa do fabricante para jamais alimentar a máquina manualmente.

A perícia confirmou que a máquina operava de forma estacionária, com alimentação manual, sem grade protetora (ID. 5723731), em desacordo com o manual técnico da fabricante (ID. 5723857) e, ainda que, no local, o piso era de terra, com superfície irregular, e o adesivo (da máquina) de recomendação de segurança com alerta sobre o perigo dos mecanismos recolhedores apresentava dificuldade para leitura.

Além do exposto, a disponibilização da máquina, para o trabalho, se deu com ofensa substancial, também, das seguintes recomendações expressas do fabricante: ‘Não acione o equipamento sem as capas ou estruturas de proteção’; ‘Nunca deixe que pessoas não habilitadas operem a máquina, nem o trator’; ‘Nunca retire os adesivos da máquina’; ‘Antes de usá-la pela primeira vez, apresente este Manual e instrua as pessoas que vão operá-la’, ‘Sempre utilize os EPIs adequados para operação de manutenção da máquina’ - ‘Luvas de proteção’, ‘Protetor auricular’, ‘Óculos de Segurança’, ‘Sapato de segurança (...)’ e ‘Somente permita a operação da máquina a operadores devidamente treinados e conhecedores das normas de segurança apropriadas (prevenção de acidentes)’.

A Prefeitura Municipal, no afã de servir à comunidade do Distrito de Pacotuba, disponibilizou a máquina em si mesma perigosa e permitiu que ela funcionasse de forma para a qual não fora montada, com o quê o risco da utilização foi acentuado sobremaneira. Também, admitiu que pessoa não habilitada, sem nenhum treinamento, sem nenhum equipamento de segurança a operasse.

Portanto, o serviço público funcionou mal, caracterizando-se a responsabilidade do R., não apenas objetiva (atuação + dano + nexo causal), como também subjetiva (atuação culposa + dano + nexo causal). Com todo o respeito, houve imperícia ou imprudência da Secretaria Municipal de Agricultura e do preposto do Município sob cuja guarda e responsabilidade se encontrava a máquina por ocasião do trabalho referido.

Assim, é evidente a responsabilidade do Município R., não o socorrendo o fato de que a máquina era utilizada a favor da Associação privada, dado que, embora a disponibilização tenha ocorrido, a princípio, para que o uso se desse do modo para o qual a máquina fora montada, ou seja, com alimentação automática, sem interveniência humana que não fosse a condução do trator, com descarga na carroceria de caminhão, o Município colaborou (com a força motriz) e permitiu, depois, que o uso se desse de forma e/ou modo inapropriados, como acima exposto. O preposto do Município, ao constatar, no local do trabalho, eventualmente, que não seria possível o uso daquela maneira, deveria ter se recusado a permitir a utilização diferentemente. (...)

A conduta do obreiro infelicitado - trabalhador rural, diarista, sem nenhum equipamento de segurança, designado para trabalhar com maquinário improvisado - não foi relevante para o resultado danoso. A causa adequada para o evento foi a conduta culposa do Município de colaborar, ativamente, para que a máquina trabalhasse de maneira inadequada. Não vislumbro culpa concorrente do trabalhador vitimado, muito menos culpa exclusiva.

Está provado que o Município cedeu o maquinário com o operador (servidor público municipal) para a Associação de Moradores, mediante o pagamento de taxa administrativa. Reitero: quando o operador percebeu que a máquina -- que estava sob a sua guarda e responsabilidade -- seria alimentada de modo proibido pelo fabricante, devia ter se negado a permitir a operação, não franqueá-la.

Testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento confirmaram que o Município participava, diretamente, por meio dos seus servidores, da atividade no decorrer da qual se deu o acidente”.

Desta forma, reconheceu a responsabilidade civil do Município e condenou o ente ao pagamento de (
i
) indenização por danos morais no importe de R$182.160,00 (cento e oitenta e dois mil cento e sessenta reais) em favor de Antônio; (
ii
) danos extrapatrimoniais em R$227.700 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos reais) em favor de Maria da Conceição; (
iii
) ao pagamento de danos materiais, na forma de pensionamento mensal, correspondente a dois terços do salário mínimo, a contar da data do acidente até a data em que a autora complete 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Não obstante, no recurso de Id 16172096, o ente municipal pugna pela reforma da Sentença, alegando, em suma, culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer seja reconhecida culpa concorrente e, consequentemente, a redução do valor de indenização por danos morais. Alega, ainda, ausência de comprovação de dependência econômica apta a ensejar o pagamento de pensão mensal.

O
ordenamento jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do poder público, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência a partir da Constituição Federal de 1946.

Essa teoria, baseada na solidariedade social, busca a justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal (CRFB/88) estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

Nesse sentido, “
Nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime de repercussão geral, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
” (TJES, Classe: AC/RemNec – 0021738-85.2014.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de julgamento: 02/04/2024).

No presente caso, os elementos para a procedência do pedido encontram-se configurados, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, mediante a “
imperícia ou imprudência da Secretaria Municipal de Agricultura e do preposto do Município sob cuja guarda e responsabilidade se encontrava a máquina por ocasião do trabalho referido
”, ignorando as recomendações do fabricante para manuseio correto do maquinário e permitindo que pessoa não habilitada a operasse.

Logo, incabível a rediscussão da conduta do
de cujus
, de modo que se reconhece a responsabilidade civil do Apelante e o consequente dever de reparar os familiares pelos danos causados em decorrência do falecimento da vítima.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que, embora não seja possível mensurar o valor de uma vida e o sofrimento que advém da perda de um ente querido, deve-se respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, observa-se as peculiaridades do caso concreto, tais quais o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima.

Os valores fixados a título de danos morais em sede de Sentença, em
R$227.700 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos reais) em favor do cônjuge supérstite e R$182.160,00 (cento e oitenta e dois mil cento e sessenta reais) em favor do filho da vítima
, encontram-se em descompasso com o que vem sendo praticado em hipóteses semelhantes que versam sobre morte de familiar decorrente de ação ou omissão de agentes públicos, de modo que impende a redução do montante indenizatório ao patamar de R$70.000,00 (setenta mil reais) em favor da autora e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do requerente.

Quanto ao pensionamento em favor da viúva do
de cujus
, o entendimento pátrio jurisprudencial se dá no sentido de haver dependência econômica presumida entre membros de família de baixa renda.

No entanto, deve-se observar que o termo final da obrigação de pagamento do pensionamento ao cônjuge supérstite, conforme entendimento pacífico do STJ, deve ser percebido até a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Nesse sentido, seguem excertos de julgados da c. Corte Superior, os quais esclarecem o referido entendimento:

Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final
a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE
, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020); (AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)
Sem grifos no original

O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito
tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE
, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)
Sem grifos no original

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reduzir o montante da indenização por danos morais ao patamar de R$70.000,00 (setenta mil reais) em favor de Maria da Conceição Moura de Souza e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de Antônio Carlos Paschoal da Silva, bem como para limitar o termo final do pensionamento mensal devido à viúva até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se os honorários fixados pelo juízo
a quo
, isto é, em 10% sobre os valores do proveito econômico.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.